Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702549-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EVALDO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, no cumprimento de sentença no 0702770-14.2018.8.07.0004, movido por EVALDO ANTONIO DA SILVA, rejeitou a impugnação (ID 78628005, origem). Nas razões recursais (ID 22749551), narra que o agravado, ao requerer o cumprimento de sentença, juntou planilha de cálculo informando o valor do débito de R$ 30.732,58 (trinta mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos). No entanto, aduz ser a parte autora quem de fato possui débitos com a executada, pois, levando-se em consideração o valor da mensalidade além do reajuste de 75%, nos moldes da sentença, o cálculo deve ser realizado mediante a subtração dos valores pagos e os efetivamente devidos, totalizando R$ 44.972,32 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos). Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo da decisão. No mérito, a reforma do decisum. Preparo recolhido (ID 22749558). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, em análise perfunctória da matéria, não se vislumbra a plausibilidade do direito a fim de justificar o efeito suspensivo vindicado, pois, conforme exposto no decisum, a agravante realizou seus cálculos com base em sentença reformada em sede de embargos de declaração. Verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido para adequar o reajuste por idade do requerente e de sua dependente no percentual de 75% e não 100% (ID 33049363, origem). No entanto, opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para vedar a cobrança de aumento mensal do benefício em razão de idade (ID 42618005, origem). Logo, em primeira análise, não há que se falar em crédito em favor da agravante. Ademais, denota-se não ter o Juízo de origem estabelecido qualquer medida constritiva em relação à requerente, razão pela qual não vislumbro a urgência do pleito. Forte nessas razões, o pedido será melhor analisado no julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator